Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTES GERAIS DE VENCIMENTOS. LEIS 38/89 E 117/90. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS PELOS EXEQUENTES. INAPLICABILIDADE DO §3o DO ART. 535 DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Cumprimento de sentença de valores relativos a reajustes previstos na Lei Distrital 38/89 e 117/90 a servidores do Departamento de Estradas e Rodagens - DER, decorrentes de perda de valor da moeda.
2. A compensação de reajustes relativos ao Plano Collor com reajustes gerais e específicos concedidos pelo Distrito Federal não viola a coisa julgada, tampouco consiste em modificação de parâmetros anteriormente estabelecidos no título executivo.
3. O § 3o do Art. 535 somente deve ser aplicado em caso de não apresentação de impugnação ou de rejeição total da impugnação apresentada pela parte executada, o que não é o caso dos autos.
4. Constatado o excesso de execução formulado em impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se correta a fixação de honorários sucumbenciais sobre proveito econômico alcançado pelo executado.
5. Recurso conhecido e desprovido.